Tribunal: TJMT
Processo: 1026780-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1026780-79.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS 1.599/2011, 1.876/2013, 1.877/2013, 1.878/2013, 1.879/2013, 1.880/2013, 1.927/2013, 1.928/2013, 1.929/2013 e 1.951/2013 – BENS IMÓVEIS PÚBLICOS DOADOS PARA PARTICULARES COM A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE SEDES SOCIAIS DE ASSCOCIAÇÕES E TEMPLOS MAÇÔNICOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INTERESSE PÚBLICO – AFRONTA AOS ARTS. 3o, IV, 10, I, E 129,
CAPUT
, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE ADMINISTRATIVA E EFICIÊNCIA NORTEADORES DOS ATOS DO PODER PÚBLICO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS
EX NUNC
.

1. “
A doação de bem público a particular necessita observar, dentre os requisitos, o indispensável interesse público devidamente justificado, sob pena de afronta aos princípios legais da impessoalidade e moralidade, afastando-se do interesse público e do princípio fundamental da isonomia”.
(TJ-MT - ADI: 10135385820178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/07/2019). No caso concreto, não se verifica qualquer interesse público na doação de extensas áreas urbanas para a edificação de sedes sociais de associações e templos maçônicos, de modo que as Leis efetivamente afrontam os princípios constitucionais citados.

2- Em atenção aos precedentes desta Corte Estadual, considerando que
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
(art. 926, CPC), a declaração de inconstitucionalidade deve produzir efeitos a partir do trânsito em julgado do Acórdão. Pedido acolhido, com a declaração de inconstitucionalidade das Leis, assegurado aos donatários a permanência nos imóveis até que o Município promova o necessário processo licitatório, com retenção das benfeitorias realizadas, restituindo-lhes os valores gastos com a edificação e a ressalva de que, caso não seja realizado procedimento licitatório no prazo de 02 (dois) anos, a contar do trânsito em julgado do Acórdão, o Município deverá indenizar os valores despendidos pelos donatários e retomar a propriedade dos imóveis.

R E L A T Ó R I O

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1026780-79.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, tendo por objeto a declaração de inconstitucionalidade do texto integral
das Leis 1.599/2011, 1.876/2013, 1.877/2013, 1.878/2013, 1.879/2013, 1.880/2013, 1.927/2013, 1.928/2013, 1.929/2013 e 1.951/2013, todas do Município de Sinop-MT.

Em síntese, o Autor alega que as normas afrontam aos artigos 3.o, incisos II e IV; 10, inciso I; 127; 129,
caput
; 174, inciso VI; e artigo 187, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso.

No que tange ao artigo 129, da Constituição deste Estado, aduz que as Leis afrontam aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade, uma vez que os bens públicos não se acham à livre disposição de vontade do administrador, de modo que o interesse público da doação deve ser comprovado, o que não ocorreu.

Em relação aos demais dispositivos da Constituição Estadual, o Autor afirma que as Leis não se voltam à coletividade, o que evidência a falta de interesse público e ofende ao princípio fundamental da isonomia.

Ressalta que embora as Leis Municipais 1.877/2013, 1.878/2013 e 1.879/2013 já foram revogadas por leis posteriores, as normativas possuem o mesmo vício de inconstitucionalidade e, no intuito de evitar o efeito repristinatório, também devem ser declaradas inconstitucionais.

Ao final, pugna pela declaração de inconstitucionalidade das Leis impugnadas, com atribuição de efeito
ex nunc
, a fim de o gestor e terceiros não sejam compelidos a ressarcir e/ou suportarem outras espécies de sanção, diante da boa-fé derivada da presunção de constitucionalidade das normas municipais.

O Autor não formulou pedido liminar.

O Município de Sinop-MT, argumenta que não há falar em inconstitucionalidade, pois as doações foram realizada em virtude de interesse social.

Ressalta que além de as Leis disporem sobre o benefício da aquisição dos imóveis, também trazem cláusulas resolutivas do ato de doação, ou seja, caso não destinada ou executada as obras especificadas no prazo determinado em cada uma das Leis, há previsão de possibilidade de revogação unilateral do ato.

Assim, reitera que não há falar em inconstitucionalidade formal e/ou material e pugna pela improcedência do pleito. Subsidiariamente, requer, caso declarada a inconstitucionalidade, que seja atribuído efeito
ex nunc
à declaração, par evitar maiores prejuízos aos envolvidos.

A Câmara Municipal de Sinop-MT, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (Id. 78184478).

A Procuradoria-Geral de Justiça retificou em parte a exordial. Reiterou o pedido de inconstitucionalidade; contudo, requereu seja atribuído efeito
ex tunc
.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021